Tribunal: CARF
Processo: 10882.908267/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908267/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.347 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SS INDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, aplicando-se o artigo 373, inciso I
do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja aplicado o resultado indicado no Relatório de
Diligência Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908267/2009-69
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.347 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908267/2009-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o v. Acórdão no 05-36.667,
proferido pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento em Campinas/SP, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DCTF.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO. VALORES CORRETOS. COMPROVAÇÃO.
Eventuais erros de preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF devem ser comprovados mediante apresentação da escrituração
contábil e documentos fiscais correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
A Declaração de Compensação apresentada pela contribuinte não foi
homologada, conforme Despacho Decisório Eletrônico. Como razão da não
homologação, a decisão aponta a integral utilização do pagamento indicado como
origem do direito de crédito em outros débitos confessados pela contribuinte.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico não homologando a
compensação assim fundamentado:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP: 72.272,71
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(..)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Notificada do teor do despacho, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que:
(..) a empresa por uni lapso no preenchimento da DCTF do ma de março/2008 (doc.
06), ao informar o DARF pago a maior, errou ao preencher o débito sob código 5856-
01 como sendo no valor de R$ 152.471,82, quando o correto seria o valor de R$
80.199,11, dessa maneira não se originou o saldo credor, ora corretamente informado
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.347 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908267/2009-69

na PER/DCOMP em comento. Entretanto, o erro foi facilmente corrigido com o envio
da DCTF retificadora em 18/11/2009, (doc. 07), consolidando assim o crédito a
tributário no valor de R$ 72.272,71, ora liquido e certo.
(-)
7. Haja vista ter ficado cabahnente comprovado o erro no preenchimento da DCTF do
mes de março de 2008, ora devidamente solucionado C0171 o envio da DCTF
retificadora, consolidando assim o crédito existente no valor de R$ 72.272,71, a
empresa requer a extinção do débito e consequentemente o cancelamento do Despacho
Decisório.
Foram juntados aos autos cópia da PER/DCOMP, da DCTF do período de
apuração em epígrafe, DARF.
A Contribuinte foi intimada da r. decisão recorrida em data de 11/01/2013,
apresentando Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em 8 de fevereiro de 2013,
sustentando o direito à restituição e compensação, bem como a inexistência do débito
compensado, sob os seguintes tópicos:
- Preliminarmente: Conexão com outros Processos Administrativos
- Direito à restituição do valor indevidamente recolhido
- Inexistência do Débito informado na Compensação (COFINS - 09/2008)
- Pedido de Diligência
Inicialmente, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência
através da Resolução no 3402-002.326, na forma proposta pela anterior Relatora, Ilustre
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, proferida nos seguintes termos:
Nessa esteira, em referência ao princípio da verdade material, e com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, voto
no sentido de determinar a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) Analise a suficiência da documentação apresentada pela recorrente para
comprovar o direito creditório alegado e, caso entenda necessário, intime-a a apresentar
esclarecimentos ou documentos adicionais a fim de confirmar as informações constantes
na documentação já acostada aos autos.
b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da verificação de toda a documentação
juntada aos autos pela recorrente e sua habilidade para comprovar a legitimidade e
regularidade do direito creditório pleiteado e em que medida;
c) Intime a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
d) Por fim, devolva os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Realizada a diligência através do Relatório de e-fls. 448 a 455 e manifestação da
Recorrente às e-fls. 462 a 463, o processo retornou para julgamento, com redistribuição a esta
relatora, na forma certificada às fls. 468.
É o relatório.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.347 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908267/2009-69

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação não homologada em
razão de integral utilização do pagamento indicado como origem do direito de crédito em outros
débitos confessados pela contribuinte, conforme Despacho Decisório emitido em 07/10/2009,
abaixo colacionado:

Argumentou a Recorrente que por um lapso no preenchimento da DCTF do mês
de março/2008, ao informar o DARF pago a maior, errou ao preencher o débito sob código
5856-01 como sendo no valor de R$ 152.471,82, quando o correto seria o valor de R$ 80.199,11.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.347 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908267/2009-69

Entretanto, o erro foi facilmente corrigido com o envio da DCTF retificadora em 18/11/2009,
consolidando assim o crédito tributário no valor de R$ 72.272,71.
Em análise dos autos constatou o julgador de primeira instância que:
(...)
Após a ciência do Despacho Decisório Eletrônico que se deu em 19/10/2009, a
impugnante apresentou DCTF retificadora em 18/11/2009 declarando para a
Cofins,código 5856, PA 31/03/2008 o valor de R$ 80.199,11 e, em 25/10/2011 o valor
de R$ 0,01.

(...)
Em conseqüência, instaurado o contencioso administrativo, qualquer alteração nas
declarações prestadas deve estar comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e suficiente, consistente
na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, passível de confirmar a efetiva natureza
da operação, a ocorrência do fato gerador do tributo, a base de cálculo e a alíquota
aplicável, para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
Desse modo, resta inconteste que a retificação deve estar fundamentada em erro
comprovado motivo pelo qual , não há como acolher a pretensão da interessada em
reduzir o tributo declarado sem elementos e documentos hábeis e suficientes que
comprovem a incorreção apontada.
Desta forma, não tendo o interessado trazido elementos hábeis a desconstituir a
confissão do débito que fez na DCTF, inexiste razão para se reconhecer o pleiteado
direito creditório relativo a pagamento pretensamente maior do que o devido, referente
ao período de apuração.
Ressalte-se que o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN fixa como pressuposto
para que possa ser feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional que os créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza.
A simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não faz prova do
direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual, deve, ao contrário,
apresentar documentos comprobatórios de eventual equivoco cometido na elaboração da
declaração original.
(...)
De outra parte, a interessada sustenta em Recurso Voluntário que:
(...)
16. Os valores apurados podem ser verificados no demonstrativo "PIS/COFINS -
Memória de Cálculo das Contribuições" (Doc. 08), em que são apontadas todas as
receitas e todos os créditos, com identificação das operações por Código Fiscal de
Operação — CFOP e Contas Contábeis.
17. Os valores constantes do demonstrativo "PIS/COFINS - Memória de Cálculo das
Contribuições" foram extraídos dos documentos contábeis e fiscais da Recorrente.
18. Para comprovar de forma inequívoca o direito ao crédito objeto do presente
processo, a Recorrente requer a juntada do Balancete Mensal (Doc. 09) e do livro
Registro de Entradas (Doc. 10), nos quais se pode verificar os valores das receitas, das
deduções (IPI e ICMS — Contas Contábeis ) e dos créditos apropriados.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.347 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.908267/2009-69

19. Tais documentos evidenciam que a Recorrente apurou saldo credor, restando
indubitável o direito à restituição do valor indevidamente recolhido, nos termos do que
estabelece o art. 165, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
(...)
Considerando a documentação apresentada nos autos pela Contribuinte,
inicialmente este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência através da
Resolução no 3402-002.326, para análise pela Unidade de Origem, acerca do direito creditório
alegado.
Em Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 488 a 455, a Unidade Preparadora
concluiu que, tendo em vista que a origem do crédito apontado no DCOMP é um recolhimento
no montante de R$ 152.471,82 e que o valor da COFINS devida apurada na presente diligência é
de R$ 136.299,07, o valor do crédito a que tem direito a contribuinte é de R$ 16.172,75.
Observo que em manifestação de e-fls. 462 a 463, a Recorrente concordou com o
resultado da diligência, tendo em vista que não foi possível comprovar a totalidade dos créditos
objeto do presente processo.
Diante da conclusão apontada pela Unidade Preparadora e, com a concordância da
Contribuinte sobre o valor reconhecido, deve ser dado provimento parcial ao recurso, na forma
indicada no Relatório de Diligência Fiscal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
que seja aplicado o resultado indicado no Relatório de Diligência Fiscal.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 474
DF CARF MF
Original